Tribunal: TJMT
Processo: 1020691-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020691-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA. - EPP (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – QUESTIONAMENTO SOBRE CLÁUSULA PENAL - INOVAÇÃO RECURSAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa

(art.

85, § 8º, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020691-69.2022.8.11.0000 na Impugnação ao Crédito n. 1007240-31.2020.8.11.0037 julgada improcedente, com a condenação dos agravantes às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor econômico obtido.

Os agravantes sustentam que o objeto da Impugnação é a correção do crédito retificado pelo administrador judicial, o qual, ao ver deles seria de R$ 4.656.858,57, ao invés dos R$ 5.125.321,63 considerados no quadro geral de credores.

Aduzem a impossibilidade de cumulação de cláusula penal de 10% com outros encargos moratórios (correção monetária e juros de mora). Apontam que “
a hipótese contida no presente caso consiste em uma única parcela de acordo e, no caso de descumprimento, há a incidência da cláusula penal, cumulada com o adimplemento da obrigação principal e com encargos moratórios. Sobre o tema, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação
” (sic id
146938686 - Pág. 5).

Alegam que conforme art. 5º, I, da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação deve arcar apenas com as custas judiciais, sem inserção da verba honorária, e que o art. 85 do CPC/2015 não exige a condenação a esse pagamento quando se cuidar de incidente processual.

Subsidiariamente pugnam pela aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade na fixação dos honorários, em observância ao §8º do art. 85 do CPC.

Contraminuta no ID 151134182.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Agravo (id n. 155137675).

Sem pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes apresentaram Impugnação ao Crédito, no qual aduziram as seguintes teses:

A insurgência em debate se faz necessária para mensurar o quanto, efetivamente, é a importância financeira do crédito que será levado à Assembleia Geral de Credores, posto que é a lista da administradora judicial – quando não consolidado o quando-geral de credores – que define o Poder de voto de cada titular listado pelo auxiliar do Juízo.

Neste palmilhar, o crédito objeto da presente impugnação é originário de contrato firmado entre as pastes em 24.01.2017, no valor R$ 3.786.063,88 (três milhões setecentos e quinhentos e noventa e sete mil reais), Contudo, ao realizar a verificação do art. 7º da LRE, a Administração Judicial, alterou para R$ 5.125.321,63 (cinco milhões cento e vinte e cinco mil e trezentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.

Portanto, tendo em vista que o valor atualizado corretamente até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja 31.01.2019, é bem menor que o arrolado, conforme memória de cálculo (DOC. 02), tornou-se necessária a apresentação da presente impugnação de crédito para que seja retificada a relação de credores e volte a constar o valor de R$ 4.656.858,57 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),sendo mantido na classe quirografária.

(...) Excelência, os argumentos acima elencados por si só são suficientes para julgar procedente a presente impugnação. Entretanto, caso ainda remanesça alguma dúvida acerca do crédito, poderá Vossa Excelência, à luz do art. 15, incisos III e IV, da Lei 11.101/05, determinar a realização da perícia técnica.

No caso em exame, sempre objetivando contribuir para a elucidação da utilização dos recursos e encontro de valores, prevalecendo a dúvida, entendem os recuperandos que a designação de perícia se mostrará medida razoável, razão pela qual desde já postula pela produção daquela prova, caso Vossa Excelência assim determine.

4. DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, requerem seja retificada a lista da administradora judicial para que conste o crédito de R$ 4.656.858,57 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deverá ser da classe de credores QUIROGRAFÁRIO.

Intimado a manifestar-se sobre o pedido, o administrador judicial apontou que o valor por ele retificado estaria correto e de acordo com as cláusulas contratuais do instrumento de confissão de dívida, corrigidos até o pedido de processamento da Recuperação Judicial, obtendo o valor de R$ 5.125.321,63.

O magistrado rejeitou a Impugnação e só depois disso é que os recuperandos trouxeram a tese ora discutida neste Agravo – validade da cláusula penal cumulada com outros encargos.

Verifica-se de pronto a inviabilidade de conhecimento de matérias não abarcadas na petição inicial, pois, ainda que se trate de incidente processual o princípio da adstrição ao pedido deve ser respeitado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Tendo em vista que parte das razões do recurso trazem tese que não foi ventilada na origem está caracterizada a inovação recursal.
Preliminar contrarrecursal acolhida. - Da leitura e interpretação do art. 85, § 2º, do CPC, a partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico, ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. A regra da equidade é uma exceção à regra geral do § 2º do art. 85 do CPC e só se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico/condenação ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que não é o caso dos autos, uma vez que há proveito econômico aferível. Caso em que o juízo a quo fixou os honorários com base no §2º, do art. 85, do CPC, que não comporta reforma. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50925127220218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-07-2022)

Além disso, as partes estabeleceram na confissão de dívida, em caso de descumprimento, incidência de multa penal
não compensatória
, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. E, ao contrário do que aduzem os agravantes os artigos 409 a 411 do código civil admitem a cumulação da cláusula de natureza moratória com a obrigação principal. A propósito:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409.
A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Art. 410.
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 411.
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Já os acórdãos citados pelos agravantes como entendimento pacificado pelo STJ referem-se à questão diversa (cláusula penal e perdas e danos).

Portanto, ainda que se conhecesse do pedido dos agravantes, o resultado seria o não provimento do Recurso.

Sobre a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no julgamento da Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, a Lei n. 11.101/2005 assim estabelece:

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

À vista disso, são devidos honorários pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se cuide de incidente.

O STJ já consignou que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(AgInt no AREsp 1153887-SP).

Os agravantes se insurgem também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo. Pedem a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O caso concreto não se enquadra nesse dispositivo legal uma vez que é possível apurar o proveito econômico e o
montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, o juízo de origem empregou corretamente o §2º art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ assentou o seguinte no Tema 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015.

(...)

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/20
15. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 29/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020).

Pelo exposto, não conheço o Recurso. Com isso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023